Tribunal: TJDFT
Processo: 0708707-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708707-12.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: 3o OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DESPACHO TERCEIRO OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Afirma que a discussão em tela é distinta daquela consignada no julgado agregado à decisão recorrida. Aduz ter demonstrado a divergência jurisprudencial e a prevalência do entendimento esposado nos paradigmas colacionados. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018